Tribunal: TRF3
Processo: 5000116-39.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
244/261)

5000116-39.2021.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000116-39.2021.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: ANTONIO DE PADUA DE MELO SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO DE PADUA DE MELO SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI N. 8.213/1991. EXPOSIÇÃO À ENERGIA ELÉTRICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO TRABALHADOR. ELETRICIDADE APÓS O DECRETO N. 2.172/1997. ROL EXEMPLIFICATIVO DOS AGENTES NOCIVOS. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO TÉCNICA POR PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E LAUDO TÉCNICO. TEMA N. 534 DO STJ. TEMA N. 1.209 DO STF. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE CONSTITUCIONAL POR AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento à apelação do INSS e dado parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer período de atividade especial e determinar a concessão da aposentadoria especial mediante reafirmação da DER.

2. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal, bem como quanto à impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após 5.3.1997, diante da exclusão da periculosidade do rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar o sobrestamento do processo com fundamento no Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal;

(ii) se houve omissão quanto à possibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após 5.3.1997, diante da exclusão do agente dos decretos regulamentadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema n. 1.209 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal refere-se especificamente à possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante com fundamento na periculosidade da função, controvérsia centrada na caracterização automática da especialidade a partir da periculosidade abstrata da profissão.

5. A hipótese dos autos apresenta contornos distintos, pois o reconhecimento da atividade especial não decorreu de enquadramento por categoria profissional nem de presunção de periculosidade, mas da comprovação técnica da exposição habitual e permanente da parte autora à energia elétrica em tensão superior a 250 volts, demonstrada por meio da documentação técnica constante dos autos, notadamente o PPP e o laudo técnico emitido pela empregadora, elementos probatórios idôneos que evidenciam a efetiva sujeição do trabalhador a condições especiais de labor.

6. Não há identidade fática ou jurídica entre a controvérsia submetida ao referido tema de repercussão geral e a situação examinada no processo, razão pela qual não se trata de hipótese de sobrestamento, mas de inaplicabilidade do precedente constitucional ao caso concreto, caracterizando-se a distinção do precedente (distinguishing).

7. O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa ao reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após o Decreto n. 2.172/1997, consignando que a exclusão do agente eletricidade dos decretos regulamentadores não impede, por si só, o reconhecimento da especialidade quando demonstrada, por prova técnica idônea, a exposição habitual e permanente a condições nocivas, entendimento compatível com a orientação firmada no Tema n. 534 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o rol de agentes nocivos previsto na regulamentação possui caráter exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da atividade especial quando comprovada tecnicamente a efetiva exposição do trabalhador a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

8. Inexistindo omissão apta a modificar o resultado do julgamento, os embargos são parcialmente acolhidos apenas para integração da fundamentação do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, sem alteração da conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.209 da repercussão geral; STJ, Tema n. 534.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000116-39.2021.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: ANTONIO DE PADUA DE MELO SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO DE PADUA DE MELO SILVA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento à apelação do INSS e dado parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer período de atividade especial e determinar a concessão da aposentadoria especial mediante reafirmação da DER.

O INSS sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria se pronunciado expressamente:

sobre a necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal;

sobre a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 5.3.1997, diante da exclusão da periculosidade do rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentadores.

Sustenta, ainda, violação a diversos dispositivos da Constituição da República e da Lei n. 8.213/1991, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, ainda que apenas para fins de prequestionamento, com fundamento no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

A parte autora apresentou manifestação, sustentando a inexistência de vício no acórdão embargado e afirmando que as alegações do INSS traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cabimento

Os embargos de declaração constituem meio de integração do julgado, cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto probatório.

Assim, quando a decisão aprecia a matéria devolvida e expõe fundamentos suficientes à formação do convencimento, eventual inconformismo da parte com a solução adotada deve ser veiculado por meio recursal próprio.

No caso dos autos, a autarquia embargante sustenta:

(i) a necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal;

(ii) a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 5.3.1997, diante da exclusão da periculosidade do rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentadores.

Sustenta, ainda, violação a diversos dispositivos da Constituição da República e da Lei n. 8.213/1991, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, ainda que apenas para fins de prequestionamento, com fundamento no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Passa-se ao exame das alegações.

Da necessidade de sobrestamento do feito e da inaplicabilidade do Tema n. 1.209 do STF

No que se refere à alegada necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se, inicialmente, que o precedente invocado não se aplica à hipótese dos autos.

Conforme consignado no acórdão embargado, a controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal naquele tema restringe-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante com fundamento na periculosidade da função, não havendo identidade temática com a discussão travada no presente processo, que versa sobre o reconhecimento da especialidade do labor exercido com exposição à eletricidade, aferida a partir da prova técnica produzida no caso concreto.

Cumpre acrescentar, para fins de completo enfrentamento da matéria suscitada pelo embargante, que o Tema n. 1.209 da repercussão geral versa especificamente sobre a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante com fundamento na periculosidade da função, controvérsia centrada na caracterização automática da especialidade a partir da periculosidade abstrata da profissão.

O fundamento determinante do precedente consiste na necessidade de demonstração de efetiva exposição a agente nocivo mediante prova técnica.

A hipótese dos autos, contudo, apresenta contornos distintos.

O reconhecimento da atividade especial não decorreu de enquadramento por categoria profissional nem de presunção de periculosidade, mas da comprovação técnica da exposição habitual e permanente da parte autora a agente físico específico — energia elétrica em tensão superior a 250 volts — demonstrada por meio da documentação técnica constante dos autos, notadamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário e o laudo técnico emitido pela empregadora.

Desse modo, não se trata propriamente de hipótese de sobrestamento do processo, mas de inaplicabilidade do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, por ausência de identidade fática e jurídica entre as controvérsias.

Consequentemente, não se configura a hipótese de suspensão prevista no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Da impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por eletricidade após 5.3.1997

Também não procede a alegação de omissão quanto à possibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após 5.3.1997.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão, consignando que a exclusão do agente eletricidade dos decretos regulamentadores não impede, por si só, o reconhecimento da especialidade, desde que demonstrada, por prova técnica idônea, a exposição habitual e permanente a condições capazes de comprometer a saúde ou a integridade física do trabalhador, conclusão firmada à luz do conjunto probatório dos autos.

Conclusão

Assim, verifica-se que as alegações do embargante traduzem, em realidade, mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada no julgamento do recurso, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Prequestionamento

No que se refere ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existir erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desse modo, não há necessidade de integração do julgado para esse fim.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI N. 8.213/1991. EXPOSIÇÃO À ENERGIA ELÉTRICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO TRABALHADOR. ELETRICIDADE APÓS O DECRETO N. 2.172/1997. ROL EXEMPLIFICATIVO DOS AGENTES NOCIVOS. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO TÉCNICA POR PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E LAUDO TÉCNICO. TEMA N. 534 DO STJ. TEMA N. 1.209 DO STF. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE CONSTITUCIONAL POR AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento à apelação do INSS e dado parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer período de atividade especial e determinar a concessão da aposentadoria especial mediante reafirmação da DER.

2. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal, bem como quanto à impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após 5.3.1997, diante da exclusão da periculosidade do rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar o sobrestamento do processo com fundamento no Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal;

(ii) se houve omissão quanto à possibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após 5.3.1997, diante da exclusão do agente dos decretos regulamentadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema n. 1.209 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal refere-se especificamente à possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante com fundamento na periculosidade da função, controvérsia centrada na caracterização automática da especialidade a partir da periculosidade abstrata da profissão.

5. A hipótese dos autos apresenta contornos distintos, pois o reconhecimento da atividade especial não decorreu de enquadramento por categoria profissional nem de presunção de periculosidade, mas da comprovação técnica da exposição habitual e permanente da parte autora à energia elétrica em tensão superior a 250 volts, demonstrada por meio da documentação técnica constante dos autos, notadamente o PPP e o laudo técnico emitido pela empregadora, elementos probatórios idôneos que evidenciam a efetiva sujeição do trabalhador a condições especiais de labor.

6. Não há identidade fática ou jurídica entre a controvérsia submetida ao referido tema de repercussão geral e a situação examinada no processo, razão pela qual não se trata de hipótese de sobrestamento, mas de inaplicabilidade do precedente constitucional ao caso concreto, caracterizando-se a distinção do precedente (distinguishing).

7. O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa ao reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após o Decreto n. 2.172/1997, consignando que a exclusão do agente eletricidade dos decretos regulamentadores não impede, por si só, o reconhecimento da especialidade quando demonstrada, por prova técnica idônea, a exposição habitual e permanente a condições nocivas, entendimento compatível com a orientação firmada no Tema n. 534 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o rol de agentes nocivos previsto na regulamentação possui caráter exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da atividade especial quando comprovada tecnicamente a efetiva exposição do trabalhador a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

8. Inexistindo omissão apta a modificar o resultado do julgamento, os embargos são parcialmente acolhidos apenas para integração da fundamentação do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, sem alteração da conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.209 da repercussão geral; STJ, Tema n. 534.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão